Tribunal: TJES
Processo: 5012576-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012576-72.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. SALVO CONDUTO. INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. MATÉRIAS DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6.
ORDEM DENEGADA.
1
. Os elementos apresentados pelo impetrante são insuficientes para garantir ao ora paciente o salvo conduto, uma vez que a decisão que decretou a medida constritiva se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade das condutas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
No tocante às alegações de matérias de mérito e ausência dos indícios de autoria, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

4
.
Relativamente
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em face de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012576-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012576-72.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Braz Rafael Rodrigues Cogo - OAB/ES nº 21.307, em benefício de
FELIPE ALVES MOREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, com ênfase à inexistência de indícios de autoria, bem como fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta que o postulante possui condições pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, possuir residência fixa e emprego lícito, assim como, faz referência a matérias de mérito, negando a autoria do delito.

Ademais, sustenta não existirem motivos para o decreto da prisão por este não apresentar perigo para a sociedade.

Forte nesses apontamentos, pugna, pela expedição de salvo conduto em benefício do requerente, visto que fora expedido mandado de prisão em seu desfavor e, subsidiariamente pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, observo que o postulante teve a prisão preventiva decretada em 19 de agosto de 2022 em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II e art. 288, todos do Código Penal nos autos da ação penal nº 0012110-28.2021.8.08.0024.

Observo ainda que o mandado de prisão ainda encontra-se pendente de cumprimento. O coacto foi citado por hora certa, e apresentou sua resposta às acusações através de advogado particular.

Em análise do processado, verifico que os fundamentos constantes na decisão impugnada persistem e demonstram a necessidade de preservação da prisão preventiva fixada pelo magistrado.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal especialmente diante do fato de o suplicante encontrar-se foragido da justiça, frente à sua periculosidade e gravidade das condutas praticadas.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...]
(RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da análise da decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
[...] Conveniência da Instrução Criminal, em relação a todos os acusados, tendo em vista que a liberdade destes poderá atrapalhar a Instrução probatória e a busca da verdade real dos fatos, visto que a vítima afirmou ter sido ameaçada de morte caso não fosse à Delegacia e “retirasse a queixa”. Ademais, o requisito do art. 313, inciso I está presente, considerando que o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Assim sendo, presentes os requisitos mencionados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pleito Ministerial formulado na peça inaugural e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JARDEL OLIVEIRA DE SOUZA, KENNEDY SEFAS SILVA DE SOUZA, IGOR DE JESUS PAIXÃO, FELIPE ALVES MOREIRA e LEONARDO DOS SANTOS ABREU. Expeça os Mandados de prisão preventiva, nos termos da Resolução nº 137 do Conselho Nacional de Justiça, fazendo constar no instrumento o prazo para seu cumprimento, baseando no prazo prescricional do delito, a teor do art. 109 e incisos do CPP. [...]”

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do suplicante ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante desta circunstância, prudente a decretação da prisão preventiva, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No tocante às demais matérias de mérito suscitadas, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

[...]
1. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. [...]
(RHC 124.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Desse modo, verifico que os elementos apresentados pelo impetrante são insuficientes para garantir o salvo conduto, uma vez que a decisão que decretou a medida constritiva encontra-se devidamente fundamentada.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012576-72.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE ALVES MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. SALVO CONDUTO. INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. MATÉRIAS DE MÉRITO. AUSÊNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6.
ORDEM DENEGADA.
1
. Os elementos apresentados pelo impetrante são insuficientes para garantir ao ora paciente o salvo conduto, uma vez que a decisão que decretou a medida constritiva se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade das condutas.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3.
No tocante às alegações de matérias de mérito e ausência dos indícios de autoria, o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

4
.
Relativamente
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em face de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade do delito e a periculosidade do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.